Tribunal: STF
Processo: ARE 1466572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO. SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE.



    I. A despeito de o e. Superior Tribunal de Justiça já ter se manifestado no sentido de que, conforme o REsp n. 1.347.136/DF, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, reconhecido o direito à indenização (an debeatur), a regra é de que oquantum debeatur seja discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC/1973, com a ressalva de que, havendo sentença transitada em julgado no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo (STJ, 1ª Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1.467.763/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 25/05/2020, DJe 27/05/2020), há que se ponderar que, no caso concreto, a determinação de suspensão do processamento do feito até o julgamento definitivo do Recurso Especial n.º 1.347.136-DF e do Agravo em Recurso Extraordinário n.º 884.325/DF já foi objeto de agravo de instrumento apreciado por esta Corte (n.º 5036422-41.2017.4.04.0000).



    II. Além disso, (a) a circunstância de o recurso especial não ter sido conhecido, por perda de objeto, não afeta o pronunciamento judicial então impugnado, que estabeleceu como termo ad quem da suspensão do feito o julgamento definitivo do Recurso Especial n.º 1.347.136-DF e do Agravo em Recurso Extraordinário n.º 884.325/DF, que ainda não se implementou; (b) na anterior manifestação desta Corte, restou assentado que (b.1) À míngua de apreciação do laudo pericial na fase de conhecimento, e ante a exigência de a decisão exequenda ser interpretada no contexto em que inserida, não há como impor à União a observância do valor indicado pela agravante, devendo o quantum debeatur ser apurado em liquidação de sentença, tal como determinado pela instância superior, e (b.2) é infundada a alegação de que o caso concreto enquadra-se na ressalva feita pelo eg. STJ, em embargos de declaração no REsp 1.347.136, uma vez que a decisão exequenda não previu a forma de apuração do valor devido, nem o indicou expressamente, até pela inexistência de pedido específico nesse sentido na inicial; (c) o eg. Superior Tribunal de Justiça, no precedente paradigma, consignou que, Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (an debeatur) (STJ, 1ª Seção, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 11/12/2013, DJe 07/03/2014), e (d) não resta configurado risco de perecimento de direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, antes do devido contraditório.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para correção de contradição e para prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea a, e XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente